Tribunal: TJSP
Processo: 1023910-02.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023910-02.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são embargados
ARTHUR
DE
ALMEIDA
ALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e MERIELEN DE ALMEIDA ALVES (REPRESENTANDO
MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023910-02.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1023910-02.2018.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André (5a Vara Cível)
Embargante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Embargado: Arthur de Almeida Alves (menor)
Juíza: Adriana Bertoni Holmo Figueira
Voto n. 21.316
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
508/516, afirmando ser omisso quanto a necessidade de manifestação acerca
do julgamento levado a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
a 4a Turma do STJ, em julgamento que não seguiu o rito dos precedentes
vinculantes, pois não foi submetido ao crivo da Segunda Seção, mas contou
com amplos debates, o que conferiu objetivação ao precedente que representa
verdadeiro leading case deliberando pela modificação do rumo da
jurisprudência da Corte, pela técnica do overruling, estabeleceu que
considerar o rol da ANS meramente exemplificativo “representaria, na
verdade, negar a própria existência de 'rol mínimo' e, reflexamente, negar
acesso à saúde suplementar à mais ampla faixa da população”. Por fim, a
embargante requer o prequestionamento ao art. 4o, inciso III, da Lei
9.961/2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023910-02.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
3
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Com relação ao REsp 1733013/PR (Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/12/2019, DJe 20/02/2020) que entendeu que o Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS
não pode ser caracterizado como relação exemplificativa,
saliente-se que a C. 3o Turma do STJ mantém o
entendimento anterior (AgInt no AREsp 1442296/SP,
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023910-02.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
4
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe
25/03/2020; AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020; (AgInt no REsp
1849149/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe
01/04/2020). Monocraticamente os Ministros Antonio
Carlos Ferreira da 4a Turma(AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1.572.597 - GO (2019/0255434-0),
12.05.2020)
e
Maria
Isabel
Gallotti
RECURSO
ESPECIAL No 1.847.233 - GO (2019/0331628-6,
11.05.2020) mantêm o entendimento majoritário, não se
podendo falar ainda em overruling.
Conferir à ANS a competência para elaborar laborar o rol
de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para
os fins do disposto na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998 e suas
excepcionalidades, não afasta a aplicação do CDC e outras normas protetivas
ao usuário.
Pelo "Diálogo das Fontes", não há o conflito de leis, mas
a convivência entre elas. Segundo esta teoria de Erik Jayme, disseminada em
nosso País por Cláudia Lima Marques2: "a 'solução' do denominado 'conflito
de leis no tempo' emerge como resultado de um diálogo (aplicação
simultânea, coerente e coordenada) das mais heterogêneas fontes legislativas,
iluminadas todas pela nova força da Constituição. Fontes plurais que não
mais se excluem - ao contrário, mantêm as suas diferenças e narram
simultaneamente suas várias lógicas (dia-logos), cabendo ao aplicador da lei
coordená-las ('escutando-as'), impondo soluções harmonizadas e funcionais
no sistema, assegurando efeitos úteis a estas fontes, ordenadas segundo a
2 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das relações
contratuais. 5a ed. São Paulo: RT, 2006, p. 663-4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023910-02.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
5
compreensão imposta pelo valor constitucional".
De maneira que, a Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde, deve ser aplicada de forma
harmônica e com observância das normas que regem a proteção e defesa do
consumidor, reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo (art. 4o,
inciso I, Lei n. 8.078/90), e que são de ordem pública e social, estabelecidas
na Lei n. 8.078/90, gozando, ainda, o consumidor de proteção constitucional
(art. 5o, inciso XXXII e art. 170, inciso V).
Como assinala Maria Stella Gregori3: "o CDC criou um
microssistema próprio, por se colocar, no ordenamento, como lei
principiológica, pelo que a ela devem se subordinar todas as leis específicas
quando tratarem de questões que atinem a relações de consumo".
O art. 7o da Lei n. 8.078/90 é expresso em consagrar a
aplicação simultânea das diversas normas de forma a amparar o direito do
consumidor, no sentido de que os direitos previstos no CDC não excluem
outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil
seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos
pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem
dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli4: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
3 GREGORI, Maria Stella. O CDC e os Planos de Saúde. Cadernos de Seguro: 20 anos do Código de Defesa
do Consumidor. Escola Nacional de Seguros. Ano XXX. N. 162. Setembro 2010. Pág.41.
4 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023910-02.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
6
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação ao artigo 4o, inciso III, da Lei
9.961/2000.
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica